Tribunal: TJBA
Processo: 8047460-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047460-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (RESP Nº 1340553/RS). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. No tocante à arguição de prescrição direta dos créditos tributários vencidos até a data de 20/03/2010, constata-se a ocorrência de inovação recursal, visto que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo na decisão agravada, que se limitou a analisar a alegação de prescrição intercorrente formulada na exceção de pré-executividade. Impossibilidade de conhecimento do recurso neste ponto, sob pena de supressão de instância. Quanto à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1340553/RS, fixou tese vinculante no sentido de que o prazo de prescrição intercorrente começa a fluir somente após a suspensão do processo por um ano e o subsequente arquivamento provisório por cinco anos, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. A paralisação do processo por período superior a cinco anos não configura automaticamente a prescrição intercorrente, quando a demora decorrer de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, como na hipótese dos autos, em que a citação não se realizou por falha do aparato judicial, e não por inércia do exequente. Aplicação da Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047460-89.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer em parte do presente recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.